Tribunal: TJSP
Processo: 1018088-96.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. INADMISSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. REQUERIDA QUE SE ENCONTRA ASSISTIDA POR ADVOGADO ORIUNDO DO CONVÊNIO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A OAB. AUTORA IMPUGNANTE QUE NÃO DEMONSTROU QUE A REQUERIDA POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. INADMISSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. REQUERIDA QUE SE ENCONTRA ASSISTIDA POR ADVOGADO ORIUNDO DO CONVÊNIO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A OAB. AUTORA IMPUGNANTE QUE NÃO DEMONSTROU QUE A REQUERIDA POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRELIMINAR REJEITADA.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO POR AMBAS AS PARTES. DESCABIMENTO. AUTORA QUE ALEGA CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA QUE, ALÉM DE SE DESTINAR À FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO, A QUEM CABE A ANÁLISE DE SUA PERTINÊNCIA, SEQUER EM TESE TERIA O CONDÃO DE INFIRMAR CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO A QUE CHEGOU O JULGADOR. . AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, COMO REGRA, NÃO DÁ ENSEJO A DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. REQUERIDA QUE, COM BASE EM CLÁUSULA CONTRATUAL, DEFENDE A RETENÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. LEITURA ISOLADA DE APENAS UMA DAS CLÁUSULAS QUE NÃO SE PODE ADMITIR. EXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO SENTIDO DE QUE, EM CASO DE NÃO APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO, O VALOR PAGO SERIA DEVOLVIDO SEM RETENÇÃO. REQUERIDOS, ADEMAIS, QUE EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE DECLARARAM QUE A RESTITUIÇÃO SERIA INTEGRAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO QUE NÃO SE PODE ADMITIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018088-
96.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes/apelados
AGNALDO INÁCIO DE LIMA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e ANNA MARIA
FRANZZOLA DE LIMA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados/apelantes
JOAREZ FERREIRA e ZULEIDE DE FÁTIMA MACEDO FERREIRA e Apelado
LIA CASTILHO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-96.2015.8.26.0405 -Voto no 49.058
2
VOTO No 49.058
APELAÇÃO CÍVEL No 1018088-96.2015.8.26.0405
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTES
: JOAREZ FERREIRA, ZULEIDE DE FÁTIMA MACEDO
FERREIRA, AGNALDO INÁCIO DE LIMA E ANNA MARIA
FRANZZOLA DE LIMA
APELADOS
: OS MESMOS E LIA CASTILHO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
COMARCA
: OSASCO 4a VARA CÍVEL
JUSTIÇA
GRATUITA.
IMPUGNAÇÃO.
AFASTAMENTO
DO
BENEFÍCIO
CONCEDIDO.
INADMISSIBILIDADE.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM
QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. REQUERIDA
QUE SE ENCONTRA ASSISTIDA POR ADVOGADO
ORIUNDO DO CONVÊNIO ENTRE A DEFENSORIA
PÚBLICA E A OAB. AUTORA IMPUGNANTE QUE
NÃO DEMONSTROU QUE A REQUERIDA POSSUI
CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E
DESPESAS PROCESSUAIS. PRELIMINAR REJEITADA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
RESOLUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM
PERDAS E DANOS. SENTENÇA PELA PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO
POR
AMBAS
AS
PARTES.
DESCABIMENTO.
AUTORA
QUE
ALEGA
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
PROVA QUE, ALÉM DE SE DESTINAR À FORMAÇÃO
DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO, A QUEM CABE A
ANÁLISE DE SUA PERTINÊNCIA, SEQUER EM TESE
TERIA O CONDÃO DE INFIRMAR CONCLUSÃO EM
SENTIDO
CONTRÁRIO
A
QUE
CHEGOU
O
JULGADOR. . AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS
DA
PERSONALIDADE.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL QUE, COMO REGRA, NÃO DÁ ENSEJO
A DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. REQUERIDA
QUE, COM BASE EM CLÁUSULA CONTRATUAL,
DEFENDE
A
RETENÇÃO
DE
VALORES.
DESCABIMENTO. LEITURA ISOLADA DE APENAS
UMA DAS CLÁUSULAS QUE NÃO SE PODE
ADMITIR. EXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO EXPRESSA
NO
SENTIDO
DE
QUE,
EM
CASO
DE
NÃO
APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO, O VALOR PAGO
SERIA DEVOLVIDO SEM RETENÇÃO. REQUERIDOS,
ADEMAIS, QUE EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE
DECLARARAM
QUE
A
RESTITUIÇÃO
SERIA
INTEGRAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
QUE
NÃO
SE
PODE
ADMITIR.

SENTENÇA
MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-96.2015.8.26.0405 -Voto no 49.058
3
1.
Trata-se de apelos, tempestivos e bem processados,
interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado
em ação de resolução de contrato cumulada com perdas e danos proposta por
Joarez Ferreira e Zuleide de Fátima Macedo Ferreira contra Agnaldo Inácio de
Lima e outros.
Sustentou a parte autora ter celebrado compromisso
de compra e venda de bem imóvel junto à ré, em 13/11/2013, pelo preço de
R$550.000,00 pagando R$ 100.000,00 de entrada e R$ 30.000,00 à imobiliária ré
por sua intermediação, de modo que o restante de R$ 420.000,00 seria quitado
através de financiamento imobiliário. Nada obstante, alegaram os autores que a
imobiliária lhes garantiu que o financiamento seria aprovado, exigindo o pagamento
da entrada e comissão, ficando responsável por promover todos os atos juntos à
CEF para agilizar o financiamento bancário o que, contudo, restou infrutífero.
Alegaram que em janeiro de 2014 a imobiliária preparou uma minuta de distrato
sendo que o requerido se recusou a assiná-la, dizendo que só devolveria o dinheiro
quando conseguisse vender o imóvel. Asseveraram que os réus agiram com dolo,
arquitetando um plano para lesar os compradores que dispunham à época de um
valor considerável guardado, sequer tendo certeza de que a documentação de fato
foi entregue ao banco para análise do financiamento. À vista disso, e à míngua de
solução extrajudicial, pugnaram em juízo pelo ressarcimento do valor pago 00,
além da multa de 20% sobre o contrato pela infração cometida e indenização por
danos morais (fls. 01/25).
Quando da sentença (fls. 564/567), considerou a juíza
prolatora que “restou incontroverso que as partes firmaram contrato de
compromisso de compra e venda, tendo por objeto o imóvel situado na Rua
Arminda Beranger, n. 218, Osasco SP, pelo preço de R$ 550.000,00, dos quais os
autores pagaram R$ 100.000,00 aos promissários vendedores, e R$ 10.000,00 à
imobiliária ré pela intermediação” sendo que “O que se tem é que os autores não
lograram obter o financiamento, motivo pelo qual buscaram a rescisão do contrato”.
Ressaltou que “a obtenção do financiamento constitui ônus, ou melhor, faculdade
exclusiva do adquirente do bem”; ao passo que “inexistem nos autos elementos
que indiquem que a reprovação se deu por qualquer conduta ou fato imputável à
promitente vendedora”. Reputou, pois, “forçoso concluir que não prospera a tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-96.2015.8.26.0405 -Voto no 49.058
4
do requerente de que a imobiliária ré, ou os vendedores, teriam dado causa à
rescisão do contrato”. Observou, ainda, que “em caso de não aprovação do
financiamento, ficou acordado que o valor pago a título de sinal seria devolvido,
sem retenção a qualquer título”. Sem embargo, considerou que “a ré faltou com o
dever de informação, causando inegável insatisfação com o serviço prestado,
sendo que sua culpa é reforçada quando ambas as partes alegam que a imobiliária
[...] Lado outro, considerando inexistir prova do conluio ou dolo dos promissários
vendedores com a imobiliária ré, mas culpa dos autores pela não aprovação do
financiamento, não há falar em aplicação da multa contratual, nem em indenização
por danos morais”. Por fim, reputou “prematura a discussão sobre possível fraude à
execução por conta da alienação do objeto litigioso no curso da demanda, que
deverá ocorrer em sede de cumprimento de sentença ou mesmo por ação própria”.
Daí a parcial procedência do pedido, “para condenar os requeridos AGNALDO
INÁCIO DE LIMA e ANNA MARIA FRANZZOLA DE LIMA à devolução da quantia
de R$ 100.000,00, com correção monetária pela tabela prática do TJSP desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; e condenar LIA
CASTILHO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., à devolução do valor de R$
11350,00, com correção monetária pela tabela prática do TJSP desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação”.
Inconformada, recorre a parte requerida pugnando
pela reforma do julgado (fls. 569/573). Aduz, para tanto, com base na cláusula
terceira do contrato, que “caso a negociação não viesse a conclusão, por culpa
exclusiva dos Compradores, estes perderiam 10% do valor total do negócio em
favor dos Vendedores, bem como pagariam a comissão de 6% à imobiliária” de
modo que “convertendo essa porcentagem em valores, os Apelantes, em último
caso, teriam que devolver R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) aos Apelados,
e não o valor total do sinal”. Conclui pela reforma.
Doutra banda, alegam os autores, quanto aos danos
morais, que “estamos diante de cerceamento de defesa”
uma vez que “foi
requerido pelos autores a intimação a intimação do Sr. Evandro Camilo de Oliveira,
a fim de se manifestar da compra do imóvel envolvido na lide, momento em que foi
enviado a intimação a ele, no entanto, se quedou inerte e nenhuma providencia
judicial foi tomada”. Ressalta que “no mesmo contrato anexos aos autos as fls.
483/489, constam como pagamento do Sr. Evandro, por permuta, dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-96.2015.8.26.0405 -Voto no 49.058
5
apartamentos e um automóvel, sendo que o réu transferiu para o seu nome,
apenas um dos apartamentos, justamente para, por ocasião de execução, alegar
bem de família”. Alega que “na peça protocolada as fls. 503, o patrono informa que
o réu mudou-se para Peruíbe e as fls. 504, que não houve fraude processual, no
entanto omite o segundo apartamento”. Defende, pois, que “se faz necessário a
reforma da sentença para condenar o réu em danos morais nos termos da peça
inicial”. Quanto à gratuidade da justiça concedida ao réu, aduz que “pode ser que
ele tenha outra aposentadoria, motivo pelo qual ,há a necessidade de expedição de
ofício ao INSS para saber da relação de benefícios do réu”. Quanto à requerida,
assevera que “Consta ainda que ela foi defensora da Fazenda Pública em
processo 0107003-74.2008.8.26.0053(053.08.107003-6), presumindo-se que, ou é
procuradora do Estado ativa ou aposentada”. À vista disso, “requer expedição de
oficio ao IPESP para que informe a situação da ré e, caso positivo, que juntes aos
autos documentos de rendimentos”. Conclui pela reforma, com a “revogação da
justiça gratuita aos réus e a condenação ao pagamento de taxas e honorários
advocatícios”.
Contrarrazões às fls. 589/595 e 613/616.
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de resolução de contrato cumulada
com perdas e danos julgada parcialmente procedente pelo juízo originário.
Sobrevieram, então, os recursos de apelação ora em apreço os quais, ressalvado
o inconformismo manifestado, desmerecem acolhida.
Consigne-se, de proêmio, que não é o caso de se
determinar o sobrestamento do feito, conforme pleiteado às fls. 647/648. Basta
notar que, concernindo aludidos embargos a distinta relação jurídica, não se
verifica qualquer relação de prejudicialidade. Até porque, os réus deste processo,
contra quem se dirige a pretensão indenizatória deduzida pela via recursal, sequer
são partes daquele outro processo.
De todo modo, tratando-se de fato constitutivo do
direito alegado na inicial, era nos autos do vertente processo que a prova deveria
ter sido devidamente produzida e se não foi, trata-se de fato apenas oponível à
autora.
Aliás, sobreleva que não prospera o recurso quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-96.2015.8.26.0405 -Voto no 49.058
6
propalado cerceamento de defesa, à força do julgamento antecipado da lide.
Ocorre que as provas são produzidas para o
convencimento do magistrado; i.e., destinatário da prova é o juiz
a quem
incumbe, portanto, aferir sua necessidade. E se entendia suficiente à formação de
sua convicção a prova documental já produzida nos autos, devia mesmo ter
dispensado a produção de prova reputada inútil, prestigiando a economia e
celeridade processual.
Nesse sentido, malgrado articulem as razões recursais
argumentos no sentido de que a oitiva da testemunha se fazia “a fim de esclarecer
a compra do imóvel envolvido na lide, principalmente quanto ao compromisso
assumido pelo réu de que, com a negociação, iria liquidar as questões financeira e
processuais que envolviam a propriedade” (fl. 581); é certo que tal escopo
probatório sequer em tese poderia provocar qualquer alteração no julgado.
Como tive oportunidade de frisar em votos anteriores,
o dano moral indenizável, enquanto corolário da responsabilidade civil, exige, para
que exsurja o dever de reparar, a conjugação de três elementos: dano, ilicitude e
nexo causal.
No dizer de Humberto Theodoro Júnior:
“Mais do que qualquer outro tipo de indenização, a
reparação do dano moral há de ser imposta a
partir do fundamento mesmo da responsabilidade
civil, que não visa a criar fonte injustificada de
lucros e vantagens sem causa” (“Dano Moral”, 4a
edição, São Paulo, Juarez de Oliveira, 2001, p. 31).
Aliás, a indenização, nessas hipóteses, como assente
doutrina e jurisprudência, se justifica, de um lado, pela ideia de punição ao infrator,
e, de outro, uma compensação pelo dano suportado pelo comportamento daquele.
Aquele mesmo autor salienta que
“... ao condenar o ofensor a indenizá-lo a ordem
jurídica teria em mente não só o ressarcimento do
prejuízo acarretado ao psiquismo do ofendido,
mas também estaria atuando uma sanção contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-96.2015.8.26.0405 -Voto no 49.058
7
culpado tendente a inibir ou desestimular a
repetição de situações semelhantes” (op. cit., pág
33).
No caso dos autos, porém, quando menos, um dos
pressupostos do dever de reparar efetivamente não se verificou: o dano
indenizável.
Ocorre que o mero inadimplemento da aludida
obrigação, em princípio, não possui aptidão para gerar abalo à dignidade ou à
honra de tamanho vulto que demande reparação na seara extrapatrimonial.
Aliás, advertia o Prof. ANTONIO CHAVES que
“propugnar pela ampla ressarcibilidade do dano
moral não implica no reconhecimento de todo e
qualquer melindre, toda suscetibilidade acerbada,
toda exaltação do amor próprio, pretensamente
ferido, a mais suave sombra, o mais ligeiro roçar
de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos,
delicadezas excessivas, ilusões insignificantes
desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de
Pandora do Direito, centenas de milhares de
cruzeiros” (“Tratado de Direito Civil”, 3a. Ed. SP, RT,
1985, vol. III, pág. 637).
Reconhecer-se, de maneira ampla, a possibilidade
direta de indenização por dano moral a partir de qualquer suscetibilidade cotidiana
é criar verdadeira fonte de enriquecimento sem causa.
Aliás,
conquanto
não
se
desconheça
alguma
divergência, é firme, para a maioria da jurisprudência, o entendimento de que o
mero inadimplemento contratual não dá azo à indenização por danos morais; mas
apenas pelos eventuais prejuízos materiais.
Como
vem
decidindo
o
Superior
Tribunal
de
Justiça, “o inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os
danos patrimoniais: não, danos morais, cujo reconhecimento implica mais do
que os deveres de um negócio frustrado” (STJ
REsp no. 201.414/PA

Terceira Turma Rel. Min. Ari Pargendler j. 20.06.2000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-96.2015.8.26.0405 -Voto no 49.058
8
Ora, para o descumprimento contratual existe a
reparação do dano material e dos lucros cessantes. Basta que se os provem os
interessados. Extrair o dano moral de quaisquer descumprimentos contratuais é
forma de se furtar a essa prova de maior dificuldade, reconheça-se.
O dano moral não é sucedâneo do dano material, e
nem deve ser assim interpretado. De todo modo, é preciso que o dano seja
provado e jamais presumido, como no caso dos autos.
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“Agravo
Regimental. Recurso
especial
não
admitido.
Indenização.
Danos
morais.
Descumprimento de contrato de compra e venda
de imóvel em construção. 1. Esta Corte já decidiu
não ter cabimento a indenização por danos morais
decorrentes do descumprimento de contrato de
compra e venda de imóvel. Precedentes. 2. Agravo
regimental desprovido” (STJ AgRg no 442.548-RJ
3a Turma Min. Carlos Alberto Menezes Direito j.
em 30.08.2002).
Assim, porquanto não demonstrados os danos
ocorridos em virtude do descumprimento do compromisso assumido pelo réu, a
improcedência do pedido se fazia mesmo de rigor. E quanto ao apelo da parte
requerida, melhor sorte não assiste ao recurso.
Basta notar que, malgrado advogue, com base na
cláusula terceira do contrato, que “caso a negociação não viesse a conclusão, por
culpa exclusiva dos Compradores, estes perderiam 10% do valor total do negócio
em favor dos Vendedores, bem como pagariam a comissão de 6% à imobiliária”;
não se pode olvidar, como bem observado pelo juízo originário, que a cláusula 3.5
deve ser analisada em conjunto com a cláusula 9a textual e expressamente a
constar que: "o presente instrumento é celebrado em caráter irrevogável e
irretratável, não podendo quaisquer uma das partes, alegando o direito de
arrependimento, pleitear sua rescisão ou alteração, salvo se as certidões, acerca
do imóvel e dos vendedores, apontarem alguma pendencia financeira insanável, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-96.2015.8.26.0405 -Voto no 49.058
9
ainda não havendo aprovação do financiamento imobiliário, pleiteado pelos
compradores para complemento do pagamento do preço do imóvel, quando então,
ficará o presente rescindido sem onus para qualquer das partes, ficando ainda
acordado que o valor, ora dado como sinal, será devolvido num prazo não superior
a 30 dias da assinatura do distrato, conforme artigo 417 e seguintes do Código Civil
Brasileiro”.
Irrefutável, pois, a conclusão no sentido de que, em
caso de não aprovação do financiamento, ficou acordado que o valor pago a título
de sinal seria devolvido, sem retenção a qualquer título.
Aliás, conforme farta prova documental, a própria
requerida reconhece o dever de restituição integral a exemplo do documento de
fl. 145, a consignar: “[...] sei que tenho um compromisso com os senhores,
referente a devolução de R$ 100.000,00 (cem mil reais) do sinal da compra do
imóvel, corrigido através do índice da poupança, conforme declaração dado por
minha pessoa no boletim de ocorrência na delegacia de polícia de Carapicuíba
SP”. E comportamento contraditório, por certo, não se pode admitir.
Ora, esperava-se que houvesse a impugnação
específica dos fundamentos da sentença. Todavia, colhe-se que não foi o apelante
minimamente capaz de precisar qual o desacerto da sentença; cingindo-se o
inconformismo à leitura isolada da cláusula 3.5 o que, por si só, a rigor, ensejaria
o não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 932, III e 1010, III do CPC.
Daí que, por qualquer ângulo que se analise a
questão, desmerece a sentença apelada a crítica que se lhe dirigiu fazendo-se de
rigor sua integral manutenção.
Anote-se que, não obstante pleiteie a autora o
afastamento da gratuidade da justiça aos réus, deferido o benefício em primeiro
grau, competia à impugnante demonstrar que parte não faz jus à benesse legal
concedida. A propósito do aludido ônus probatório, lecionam NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Revogação do benefício. Necessidade de prova
para afastar a afirmação contida no CPC 99. Como
existe presunção juris tantum da necessidade,
com a simples alegação de pobreza feita pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-96.2015.8.26.0405 -Voto no 49.058
10
interessado, cabe à parte contrária o ônus de
provar que o beneficiário não mais ostenta a
qualidade de necessitado, requerendo a revogação
do benefício” (“Comentários ao Código de Processo
Civil: Novo CPC
Lei 13.105/2015”. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015. p. 479)
No entanto, cingiu-se a apelante a pleitear o
afastamento da concessão do benefício, nada comprovando acerca da efetiva
possibilidade financeira da requerida em arcar com as custas e despesas
processuais.
Com efeito, observa-se que a requerida encontra-se
assistida por advogado oriundo do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem
dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo (fl. 243). De conseguinte, é certo
que os rendimentos mensais da demandada são de parco valor, considerando a
triagem efetuada pela Defensoria Pública para estabelecer as pessoas que serão
por ela atendidas diretamente ou mediante o referido acordo de parceria. Por outro
lado, limitou-se a impugnante a levantar dúvidas acerca da condição de pobreza
declarada pela requerida, que não teria sido demonstrada, requerendo a expedição
de ofício ao IPESP; sem demonstrar ela própria suas alegações em sentido
contrário. Deveria, pelo menos, trazer indícios mais robustos no sentido de justificar
o afastamento da benesse concedida pelo juízo singular o que minimamente não
ocorreu.
--
Daí que, mantida a gratuidade da justiça concedida,
bem como a sentença em sua integralidade, de rigor se faz o desprovimento de
ambos os recursos.
E mantida a sucumbência tal como estabelecida, os
honorários advocatícios fixados pelo juízo originário ficam majorados em 10%, nos
termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, em conformidade com os
critérios do § 2o do aludido artigo, observados os benefícios da gratuidade judicial.
Em desfecho, para evitar aclaratórios desnecessários,
consigne-se que “para se ter prequestionada a matéria, não há necessidade de
referência expressa ao artigo ofendido. Basta debate e decisões anteriores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018088-96.2015.8.26.0405 -Voto no 49.058
11
fulcrados na norma em questão” (STF, AI 616427 AgR, Rel Min. Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 09/09/2008).
3.
Nestes termos, nega-se provimento aos recursos.
Vito Guglielmi
Relator